Tribunal: TJMT
Processo: 1027693-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027693-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDENILSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 043.339.471-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA SEMIABERTO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA POR AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, a decisão atacada está devidamente fundamentada, atestando o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, com base nos elementos constantes dos autos, como atestado de conduta e estudo psicossocial favoráveis.

A realização automatizada do exame criminológico, sem considerar as peculiaridades do caso, viola princípios constitucionais como a individualização da pena e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0001552-27.2013.8.11.0013 contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 242663655). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação requer:
a)
revogação da progressão regimental concedida por ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo – exame criminológico.

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 242663659). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 242663662).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 244409198), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Execução penal – Progressão para o regime semiaberto sem a realização do exame criminológico. Insurgência ministerial. Alegada necessidade de realização do exame pericial, a fim de comprovar o cumprimento do requisito subjetivo para progressão regimental, tendo em vista a longevidade da pena a cumprir e a gravidade dos crimes praticados pelo penitente – Inviabilidade – Necessidade de fundamentação concreta, relacionada ao comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena, para determinar a realização do referido exame, o que não se verifica no caso concreto, especialmente porque a Lei nº 14.843/2024 não se aplica para condenações anteriores a sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.º 0001552-27.2013.8.11.0013, para fins de progressão de regime.

No presente recurso, o
parquet
alega que o reeducando não preenche os requisitos subjetivos necessários para à concessão do benefício, ante a não realização do exame criminológico.

Sustentou que
“trata-se de apenado na seguinte situação: a) pena unificada de mais de 20 anos; b) longa pena remanescente a cumprir (mais de 15 anos); c) praticou cinco crimes de roubo, além de outros delitos”

Assim, necessário trazer à baila o teor da decisão de primeira instância, que concedeu a progressão de regime ao agravado:

“[...]
Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente EDNILSON PINHEIRO DA SILVA, em cumprimento de pena no regime fechado.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 23/04/2024 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela realização do exame criminológico.

É o relatório do necessário.

Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020), verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 23/04/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche , ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) EDNILSON PINHEIRO DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso , desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer, trimestralmente (a cada três meses), na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 04/07/2024, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Agravado possui uma pena unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela prática de vários crimes, sendo a reprimenda remanescente de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses.

Na hipótese, observa-se que o Magistrado concedeu a progressão de regime do agravado, em razão de ter alcançado o
requisito objetivo em 23/04/2024, além de considerar que o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, preenchendo o requisito subjetivo, sendo favorável o benefício ao apenado.

O juízo de origem alegou ainda que
“desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.”

Desse modo, como é cediço, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico, e também não impede que o Magistrado determine sua realização, para que possa aferir se o sentenciado está em condições de progredir de regime, desde que a decisão se apresente fundamentada.

Além do mais, o exame criminológico deve ser realizado de forma fundamentada e mediante as peculiaridades do caso concreto, não sendo cabível sua exigência indiscriminada para fins de progressão de regime prisional.

Presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, com base nos elementos dos autos que atestam o bom comportamento carcerário e a aptidão para o cumprimento do regime menos gravoso, é dispensável a realização do exame criminológico.

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.
(Súmula Vinculante n. 26 do STF)

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

(SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Em que pese, o
parquet
insurja contra a decisão proferida, os Tribunais Superiores vem decidindo que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Sobre a matéria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NEGATIVAS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. O juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ. 2. Considerou o Tribunal de origem o histórico conturbado do executado, ora agravante, apontando, outrossim, que, apesar da conclusão favorável do exame criminológico, “não se pode ignorar que, do relatório psicológico, observa-se que o reeducando, ‘...com histórico de vida conturbado, recorrente internação em clínica de reabilitação revela deficiência no desenvolvimento da personalidade, observa-se prejuízos de ordem emocional e social, embora manifeste o desejo de mudança demonstra pouco recurso pessoal para desenvolver ou aprimorar novas habilidades ou renovara identidade, sugerindo a necessidade de acompanhamento adequado a fim de favorecer seu processo de reabilitação biopsicossocial’”. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 683.554/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ªREGIÃO),SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,DJe16/11/2021) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF,Rclnº 28074 AgR- STJ, AgRg no HC nº 424.664/SP). A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC nº 395.571/SP). (N.U 0017633-85.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Constata-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado de origem, pois a decisão guerreada se deu em conformidade com o que vem decidindo o e. Superior Tribunal de Justiça. Logo, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo interposto e, no mérito, o desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1027693-22.2024.8.11.0000

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EDENILSON PINHEIRO DA SILVA

Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro

1º Vogal: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

2º Vogal: Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
0001552-27.2013.8.11.0013
, que concedeu ao reeducando
EDNILSON PINHEIRO DA SILVA
a progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a concessão da benesse deveria estar condicionada à prévia submissão do apenado a exame criminológico, diante da entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024 e das peculiaridades do caso concreto, como a gravidade dos delitos (cinco roubos, dois furtos, ameaça e receptação) e a longa pena remanescente (mais de 15 anos).

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de exame criminológico e, por consequência, seja revogada a progressão concedida e restabelecido o regime fechado.

Em contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, conforme atestado de bom comportamento carcerário e laudo psicossocial favorável, sendo desnecessária a exigência automática do exame criminológico, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O eminente Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo desprovimento do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entendendo desnecessária a realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo à progressão de regime em favor do agravado.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado
EDENILSON PINHEIRO DA SILVA
ostenta
08 (oito) guias de execução penal
, cuja pena total é de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática de
cinco roubos
, dois furtos, ameaça e receptação.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado.

Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o
objetivo
, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o
subjetivo
, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução.

Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço,
até a data da interposição do presente recurso
,
em 26/09/2024
, mostrava-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime, porém o inconformismo recursal diz respeito a implementação do requisito subjetivo que só seria apurado mediante a realização de prévio exame criminológico.

sendo o cerne do inconformismo recursal, a possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo agravado.

Com o advento da Lei n.º 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula nº 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o § 1º do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in verbis
:

“§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18ª Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.º 14.843/2024 — em vigor desde 11 de abril de 2024 —, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime.

Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...) (AgRg no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Portanto, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei nº 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas nº 26 do STF e nº 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, observa-se que os crimes pelos quais o agravado foi condenado revestem-se de especial gravidade, uma vez que foram praticados mediante o uso de violência e grave ameaça contra as vítimas. Tal circunstância, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência.

Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

Nessa linha, mostra-se plenamente acertada a manifestação do
Parquet
ao sustentar que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime. Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade dos vários delitos praticados (cinco roubos, dois furtos, ameaça e receptação), evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes,
e não apenas em formalidades procedimentais.

Não bastassem as circunstâncias já indicativas da gravidade do caso, verifica-se, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que,
após ter sido beneficiado com a progressão de regime em 03/07/2024, o agravado voltou a delinquir, sendo preso em flagrante em
20/10/2024
pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), todos no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na

audiência de justificação realizada em 09/04/2025
,
foi reconhecida a prática de falta grave, o que
resultou na regressão para o regime fechado
,

com consequente redefinição da data-base para futura progressão de regime.

Tais elementos, além de demonstrarem a ausência de efetiva ressocialização, reforçam a inadequação do regime menos gravoso à realidade atual do apenado, evidenciando a necessidade de um juízo rigoroso quanto à verificação do requisito subjetivo.

Nesse contexto, cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8º, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto,
não configura qualquer constrangimento ilegal
. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público,
DOU

PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado
EDENILSON PINHEIRO DA SILVA
, determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico,
se ainda, assim se fizer necessário
,
frente à nova regressão de regime, anteriormente apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025